Tribunal: TJPA
Processo: 0016680-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016680-59.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante, informaram em Juízo que haviam diversos relatos e denúncias de venda de drogas, em via pública, que ao chegarem no local, as características do denunciado eram as mesmas repassadas na denúncia, que havia um carro na frente de uma residência, que o acusado vinha saindo de sua residência, foi abordado pela guarnição, que estava na posse de entorpecentes. Em seguida, os Policiais adentraram a residência e encontraram entorpecentes. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa por restritivas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e (ii) examinar o pleito de substituição da pena privativa por restritivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.01.004441-QUI de ID. 34923042, constando 01 (uma) porção maior de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 372,2g (trezentos e setenta e dois gramas e dois decigramas); e 01 (uma) porção pequena de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 1,2g (um grama e dois decigramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de ID. 34922715.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida, Maconha,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

6. Substituição da pena privativa por restritivas. Acolhimento. Conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o ora recorrente é tecnicamente primário, tendo sua pena definitiva sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto. Dessa forma com base no art. 44, I e II, do CP, entendo que a substituição da pena privativa por restritivas é medida que se impõe, razão pela qual substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, ficando seu cumprimento a cargo do juízo da execução, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 44, I e II
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para substituir a pena privativa por duas restritivas de direito, ficando seu cumprimento a cargo do juízo da execução, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa por restritivas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 14/10/2020, por volta das 01:00horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA, após ter sido flagrado em seu poder 01 (uma) porção maior de erva seca prensada, envolvida com fita adesiva marrom e plástico incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 372,2 g (trezentos e setenta e dois gramas e dois decigramas) e 01 (uma) porção pequena de erva seca prensada, acondicionada em papel alumínio, apresentando peso bruto de 1,2 g (um grama e dois decigramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. Policiais militares estavam em ronda preventiva, quando receberam denúncia anônima que na rua dos Caripunas, nº 916, no bairro do Jurunas nesta Capital, o denunciado ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA vulgo “NEGÃO” estava comercializando entorpecentes em sua residência, além de fazer entrega das drogas utilizando de um veículo, como se fosse motorista de aplicativo. De posse das informações, a equipe de policiais foi até o local supramencionado. Ao chegarem no local, o carro utilizado pelo denunciado estava parado em frente à residência, momento em que o acusado saiu do imóvel e logo foi abordado pela guarnição. Durante buscas pessoais, foi encontrado com o mesmo um papelote de maconha. O denunciado ANTONIO, permitiu a entrada da equipe de policiais no interior da residência e durante buscas domiciliar foram encontrados debaixo do colchão as drogas supracitadas e mais uma quantia no valor de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais). Ao ser indagado pela guarnição, o acusado afirmou que as drogas pertencem a um homem conhecido como “MIUTA' e o denunciado poderia comprovar sua alegação através de conversas contidas no seu celular autorizando de imediato o acesso ao aparelho. Logo, os policiais foram até o endereço de “MIUTA” apontado pelo denunciado localizado na Travessa Bom Jardim, casa 1758, altos, bairro do Jurunas, porém, nenhum material ilícito foi encontrado. Ao ser interrogado pela equipe de policiais, “MIUTA” afirmou que as drogas pertencem a homem conhecido como “EVERTON”. Ato contínuo, “MIUTA” levou os policiais até a casa de “EVERTON" localizado no bairro Maracangalha, rua 34, entre avenida Sul e avenida leste, casa 41. De imediato, a guarnição foi até o local informado pelo suspeito, porém, ninguém foi encontrado. “MIUTA” informou para os policiais, que o dinheiro da droga é depositado na conta de sua filha ADRIANA LORENA BATISTA DE OLIVEIRA. Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, na condição de testemunha ADRINA informou que emprestou seu nome para EVERTON para que o mesmo fizesse transferências bancárias, porém, não sabe dizer se o dinheiro é proveniente do tráfico. Por fim, afirmou que EVERTON é traficante de entorpecentes. Na condição de testemunha, perante a Autoridade Policial, a senhora MILTA afirmou que o denunciado vulgo “NEGÃO” lhe pediu cocaína e a solicitou para EVERTON para deixar as drogas. A testemunha pegou os entorpecentes com EVERTON e mais uma quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em drogas para “NEGÃO. Por fim, alegou que pega MACONHA e COCAINA com EVERTON quando alguém lhe pede. Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante, informaram em Juízo que haviam diversos relatos e denúncias de venda de drogas, em via pública, que ao chegarem no local, as características do denunciado eram as mesmas repassadas na denúncia, que havia um carro na frente de uma residência, que o acusado vinha saindo de sua residência, foi abordado pela guarnição, que estava na posse de entorpecentes. Em seguida, os Policiais adentraram a residência e encontraram entorpecentes
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.01.004441-QUI de ID. 34923042, constando 01 (uma) porção maior de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 372,2g (trezentos e setenta e dois gramas e dois decigramas); e 01 (uma) porção pequena de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 1,2g (um grama e dois decigramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto de ID. 34922715.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva, alegando, todavia, que a pequena quantidade era sua, porém, que a maior quantidade não seria de sua propriedade.

A testemunha, JACKSON WENDELL LOPES DE ALMEIDA, em juízo, relatou que, “
no dia dos fatos, receberam uma denúncia de que uma pessoa estava cometendo o crime de tráfico de drogas, em via pública; que ao chegarem no local, as características do denunciado eram as mesmas repassadas na denúncia; que havia um carro na frente de uma residência; que quando o réu vinha saindo de sua residência, foi abordado pela guarnição; que durante buscas pessoais foram encontradas com o acusado drogas as quais dizia ser para o seu uso; que dentro da casa do denunciado, embaixo do colchão, foi encontrado mais uma quantidade considerável de entorpecentes; que o réu ao ser interrogado pela guarnição, confessou que realizava entrega das drogas; que o acusado falou que todo material entorpecente pertencia a uma senhora, e neste momento a equipe de policiais foi até o local, mas nada de ilícito foi encontrado na casa da senhora; que a filha da senhora recebia o valor das vendas da droga em uma conta bancária, e que a senhora dava os entorpecentes para o acusado, e o mesmo era o responsável pelas entregas, como também pelo comércio; que os tipos das drogas encontradas eram do tipo maconha e cocaína, porém, não lembra da quantidade; que não conhece o acusado de outras diligências, e que tanto a senhora como a sua filha, foram conduzidas para a delegacia; que a senhora era intermediária das drogas, enquanto que o chefe é um homem chamado WEVERTON; que não tem conhecimento se o réu tem passagem pela polícia; que os fatos se deram no bairro do Jurunas; que o comandante da guarnição era o tenente ADRIANO; que o denunciado permitiu a entrada da guarnição no interior da residência; que era o policial responsável pela segurança do perímetro; que o carro usado pelo réu era um táxi, e nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo”
.

Já a testemunha CARLOS DA GLORIA BAIA, em juízo, declarou que “
os fatos se deram quando estavam em patrulhamento na área, quando houve uma denúncia de um popular que não quis se identificar, o qual delatou que estava acontecendo o crime de tráfico de drogas; que o denunciante repassou as características do réu, como também do veículo o qual fazia entrega; que ao chegarem no local, viram o denunciado saindo de sua residência, onde na frente estava o automóvel parado; que logo foi feita a devida abordagem no acusado, e durante buscas pessoais, encontrei uma pequena quantidade de droga no bolso do acusado do tipo maconha; que o réu ao ser indagado se havia mais entorpecente, afirmou negativamente; que a guarnição pediu autorização para entrar no imóvel o que foi concedido pelo denunciado; que após buscas domiciliar, foi encontrado embaixo do colchão, uma porção maior de drogas, com aproximadamente quatrocentos gramas; que após estes acontecimentos, o réu alegou que as drogas pertencem a uma senhora chamada MILTA; que neste momento, foi feito o deslocamento até a casa dessa senhora; que foram feitas buscas no interior da residência da senhora, mas, nada de ilícito foi encontrado; que a senhora falou que as drogas pertencem a um homem chamado de WEVERTON; que foram feitas diligências até a casa de WEVERTON, porém, ninguém foi encontrado; que foi achado também dentro da casa do réu, uma quantia em dinheiro trocado com aproximadamente trezentos reais; que nunca ouviu falar no denunciado, tampouco na senhora e da sua filha; que havia dentro da casa da senhora vários comprovantes de depósito no nome de sua filha e que somente WEVERTON, saberia informar a tramitação; que mais ninguém havia na casa do réu, somente um cachorro”.

Por sua vez, a testemunha JEFFERSON ADRIANO LIMA E SILVA, em juízo, declarou que “
no dia dos fatos, estava em patrulhamento do vigésimo batalhão, no bairro do Jurunas, quando recebeu informação das características do acusado e que o mesmo estava traficando naquele local; que logo foi feito o deslocamento até o local, e ao chegarem no lugar, foi visto o veículo; que ao se aproximarem do automóvel, o acusado vinha saindo de sua casa que fica em uma vila, e neste momento foi feita a abordagem no acusado momento quer veio a ser encontrado com réu uma pequena quantidade de droga; que ao interrogarem o denunciado, este veio a negar que dentro da sua residência não havia nada de errado; que neste momento foi pedido autorização para entrar no imóvel o que foi concedido pelo réu; que foram feitas buscas domiciliar e que foi encontrada mais drogas; que o acusado alegou pertencer a uma senhora chamada MILTA; que logo foi feito o deslocamento até a casa da senhora e a mesma afirmou que a droga pertence a um homem chamado WEVERTON; que dentro da casa da senhora havia vários comprovantes de depósito no nome de uma mulher que tem um parentesco com ela; que posteriormente, a senhora veio a confessar que os depósitos eram provenientes do crime de tráfico de drogas, e que a família deu continuidade as atividades ilícitas, visto que o chefe havia morrido; que a senhora MILTA era a ponte entre o denunciado e o homem chamado WEVERTON; que não lembra dos valores dos depósitos; que a equipe de policias foi até a casa de WEVERTON, mas não havia ninguém pois já havia se mudado; que o denunciado confessou para a guarnição que estava traficando pois estava precisando de dinheiro; que não havia mais ninguém no interior da residência do acusado; que não lembra se foi encontrado algum apetrecho que ligue o réu ao crime de tráfico”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente,
MACONHA,
como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo de
ID. 34923042, constando 01 (uma) porção maior de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 372,2g (trezentos e setenta e dois gramas e dois decigramas); e 01 (uma) porção pequena de erva seca prensada, apresentando peso bruto de 1,2g (um grama e dois decigramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA
,
bem como
ter ficado demonstrado que os entorpecentes se destinavam à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Aduz a defesa que o apelante faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser o réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais favoráveis. O pleito merece acolhimento, pois conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o ora recorrente é tecnicamente primário, tendo sua pena definitiva sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Dessa forma com base no art. 44, I e II, do CP, entendo que a substituição da pena privativa por restritivas é medida que se impõe, razão pela qual substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, ficando seu cumprimento a cargo do juízo da execução, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para substituir a pena privativa por duas restritivas de direito, ficando seu cumprimento a cargo do juízo da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2025